Tribunal: TJPA
Processo: 0802649-30.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802649-30.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo. O agravante sustenta nulidade processual em razão de segredo de justiça, ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividades contratuais, requerendo a suspensão da liminar e a extinção da ação. Houve interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o trâmite sob segredo de justiça acarreta nulidade dos atos processuais; (ii) estabelecer se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário; (iii) determinar se o contrato eletrônico apresentado possui validade jurídica; (iv) verificar se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a nulidade processual, pois o segredo de justiça não enseja invalidade sem demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

4.

Reconhece-se a validade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ.

5.

Considera-se válido, em análise preliminar, o contrato eletrônico que apresenta elementos de autenticidade, integridade e rastreabilidade, incumbindo à parte que o impugna o ônus de demonstrar eventual vício.

6.

Entende-se que as alegações de abusividades contratuais demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar.

7.

Mantém-se a decisão agravada diante da ausência de ilegalidade manifesta apta a afastar seus fundamentos.

8.

Reconhece-se a perda superveniente do objeto do agravo interno, em razão do julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de segredo de justiça não gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio de notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento. 3. O contrato eletrônico com elementos de autenticação e integridade possui validade jurídica, cabendo à parte impugnante comprovar eventual vício. 4. Alegações de abusividade contratual exigem dilação probatória e não podem ser examinadas em profundidade em agravo de instrumento contra decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 1.015 e 1.036; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de ID n. 33575380
, interposto por
RAIMUNDO NONATO MONTEIRO JÚNIOR
contra decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão n. 0869512-69.2025.8.14.0301
, ajuizada por
BANCO HONDA S.A.
, por meio da qual foi deferida liminar de apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

No recurso, o agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça, efeito suspensivo e tutela antecipada recursal, alegando, em síntese, nulidades processuais, ausência de constituição válida em mora, invalidade do contrato eletrônico e abusividades contratuais, com pedido de suspensão da liminar e, ao final, de extinção da ação originária.

Sobreveio a
decisão de ID n. 34429709
, por meio da qual o Relator deferiu a gratuidade de justiça, conheceu do agravo de instrumento e
indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal
, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciavam, de forma concomitante, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Na sequência, o agravante interpôs
agravo interno de ID n. 34861444
, insurgindo-se contra a decisão monocrática e reiterando, em essência, as teses anteriormente deduzidas no agravo de instrumento, com pedido de reconsideração ou submissão do recurso ao órgão colegiado.

Regularmente intimado, o Banco Honda S.A. apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento de ID n. 35239366
, nas quais suscitou, preliminarmente, supressão de instância em relação a matérias que reputou não apreciadas pelo juízo de origem e, no mérito, defendeu a manutenção da liminar de busca e apreensão e a regularidade da constituição em mora e do contrato eletrônico.

Posteriormente, apresentou também
contrarrazões ao agravo interno de ID n. 35491082
, arguindo inovação recursal e sustentando a correção da decisão monocrática que negara o efeito suspensivo, com pedido de desprovimento do recurso interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de
agravo de instrumento de ID n.

33575380
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

Quanto ao
agravo interno de ID n.

34861444
, reconheço se tratar de insurgência em face da decisão que meramente indeferiu o pedido suspensivo recursal formulado pela parte autora/agravante, possuindo como causas de pedir precisamente os mesmos termos e condições já expostos no agravo de instrumento.
Assim sendo, com o julgamento do agravo de instrumento original, reconheço a perda de objeto (PdO) do agravo interno e, portanto, deixo de conhecê-lo.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No
agravo de instrumento de ID n. 33575380
, a parte agravante deduz, em síntese, as seguintes causas de pedir recursais:
(a)
nulidade dos atos processuais, em razão da tramitação da ação originária sob segredo de justiça, reputado indevido;
(b)
ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido eficazmente entregue;
(c)
invalidade do contrato eletrônico, por suposta ausência de assinatura válida e de elementos aptos a comprovar sua autenticidade;
(d)
ausência dos requisitos de validade da assinatura digital aposta no instrumento contratual;
(e)
abusividade da cobrança de seguro, por configuraria venda casada;
(f)
abusividade da cobrança de tarifa de registro do contrato;
(g)
abusividade da tarifa de cadastro;
(h)
abusividade da cláusula de capitalização diária de juros;
(i)
abusividade da cláusula de juros de mora; e
(j)
abusividade da taxa de juros remuneratórios, por suposta fixação em patamar superior à média de mercado, sustentando, a partir desse conjunto de alegações, a descaracterização da mora e a inviabilidade da medida liminar de busca e apreensão.

O recurso não merece provimento.

Não prospera, de início, a alegação de nulidade processual fundada na tramitação do feito originário sob segredo de justiça
. Isso porque, à luz da sistemática das nulidades processuais, não se decreta invalidade sem a demonstração concreta de prejuízo, segundo a consagrada diretriz do
pas de nullité sans grief
, incorporada ao regime instrumental do processo civil contemporâneo.

Nesses termos, conferir precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
A imposição de segredo de justiça, por si só, não acarreta nulidade dos atos processuais, especialmente quando visa à eficácia da medida e não há demonstração de prejuízo concreto à parte, aplicando-se o princípio do “
pas de nullité sans grief
”
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de título de crédito cambial. 2. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor. 3.
A imposição de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte
. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064699120258140000 28387886, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”. Contratos eletrônicos assinados digitalmente com certificação válida e elementos de autenticação têm plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça não enseja nulidade quando revogada de ofício sem prejuízo à parte interessada
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

No caso, a parte agravante limitou-se a formular irresignação de índole estritamente formal contra o regime de tramitação adotado na origem, sem individualizar qualquer cerceamento efetivo ao exercício do contraditório, da ampla defesa ou de outra faculdade processual relevante.

Ausente, pois, demonstração objetiva de dano processual concreto, não há base jurídica idônea para o reconhecimento da nulidade pretendida, impondo-se a rejeição da preliminar recursal.

No que concerne à tese de ausência de constituição válida em mora, tampouco assiste razão ao agravante
. A documentação acostada à petição inicial, em especial o documento de ID original n. 149161842, evidencia que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual de ID original n. 149161841, tendo retornado com a observação de “endereço inexistente”.

Tal circunstância, por si só, não descaracteriza, em linha de princípio, a regularidade da constituição em mora para os fins do Decreto-Lei n. 911/1969. Ao revés, a controvérsia encontra-se, ao menos em juízo de delibação, subsumida ao entendimento consolidado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo prescindível a comprovação de seu recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

Corroborando o entendimento acima, conferir:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. A mora do devedor restou comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a entrega ao próprio destinatário. O retorno da correspondência por endereço insuficiente não invalida a notificação, pois é dever do devedor manter seus dados atualizados, conforme o princípio da boa-fé objetiva. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É desnecessária a juntada do contrato original em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de título de crédito cambial. 2
. A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
. 3. A imposição de segredo de justiça não enseja nulidade dos atos processuais, salvo comprovação de efetivo prejuízo à parte. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064699120258140000 28387886, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Cuida-se de orientação que, ademais, se harmoniza com a diretriz contida na Súmula 72 do STJ, razão pela qual não se vislumbra, neste momento processual, irregularidade apta a infirmar a decisão agravada.

Também não se revela plausível, nesta quadra de cognição sumária, a tese de invalidade do contrato eletrônico
. O instrumento digital apresentado ostenta, em análise preliminar, elementos objetivos de autenticidade, integridade e rastreabilidade, notadamente o
hash identificador
(7DA07DBFEFC690DFAF9C2FE4D7A1EEE0), o
registro de IP
(170.245.230.105) e a
fotografia vinculada à contratação
, dados que, em princípio, conferem aparência de regularidade formal ao negócio jurídico celebrado.

Em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, a desconstituição dessa presunção inicial de higidez documental exigiria a produção de elementos probatórios minimamente robustos e tecnicamente idôneos, aptos a demonstrar, de modo específico, fraude, adulteração, vício de consentimento ou inautenticidade do vínculo eletrônico, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

A respeito, verificar a seguinte jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. 1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual. Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.
4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento
. Precedentes.
5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc .)
.
6. O controle de integridade (i.e ., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche"
.
7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual
. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.
11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
. 12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.
13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil
. 14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial . (STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto, nos termos do § 2º do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5º, do artigo 29, da Lei 10 .931/2004. 3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 49853008) deve ser aceita como assinatura digital. 4. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita nos contratos firmados entre as partes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07013256120238070011 1762239, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

Portanto, não se mostra juridicamente possível, portanto, afastar, em cognição rarefeita, a eficácia do instrumento contratual com base em impugnação genérica, desacompanhada de prova consistente.

Por fim, no tocante às alegações de abusividades contratuais — abrangendo cobrança de seguro, tarifas bancárias, capitalização de juros e encargos remuneratórios e moratórios —, cumpre assinalar que a matéria, tal como deduzida, reclama exame verticalizado do conteúdo contratual, da dinâmica da contratação, da composição do débito e da efetiva repercussão econômica de cada encargo impugnado sobre a caracterização ou não da mora
.

Segundo entendimento consolidado desta casa em situações semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. (...) 5. "
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017). Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (Grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo
a quo
, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição
. (TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023) (Grifei).

Trata-se, evidentemente, de controvérsia que demanda incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório e, se necessário, dilação instrutória, providências incompatíveis com a estreita via do agravo de instrumento manejado contra decisão liminar em ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta apta a desconstituir, de plano, os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do pronunciamento agravado, com a consequente negativa de provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
DEIXO DE CONHECER

do agravo interno
, em razão da perda superveniente de seu objeto, e
CONHEÇO

do agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026